Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711642-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE PORTALES CESAR FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACQUELINE PORTALES CESAR FERREIRA contra decisão (ID 227442893) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 70193648), alega que: 1) não pode arcar com as despesas processuais; 2) a documentação apresentada na origem demonstra sua insuficiência de recursos; 3) é trabalhadora autônoma, sem renda fixa, e responsável pelo sustendo de sua família, composta por marido, dois filhos menores e mãe idosa que reside na casa ao lado; 4) seu orçamento é comprometido com despesas básicas; 5) a negativa da gratuidade compromete a capacidade de prover o sustento da família, fere os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a agravante apresentou os extratos do Nunbank, Banco do Brasil, Cartão Carrefour, Bradesco, Mercado Pago, Infinite Pay, Pic Pay e Caixa Econômica (ID 70195819 a 70197095). Porém, a pesquisa realizada pelo juízo no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER informa que a recorrente também possui conta em outras instituições financeiras: Ame Digital, Pague Veloz, Cloudwalk IP e Banco Votorantim (ID 227447595). Porem, não apresentou documentos sobre nenhuma delas. Assim, não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da agravante. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Faculto a agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator